Tribunal: TJBA
Processo: 8180970-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180970-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por João Roberto Rodrigues dos Santos contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, mesmo após decisão desta Corte que havia concedido desconto e parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua alegada hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR O contracheque do apelante comprova renda líquida superior a R$ 14.000,00, o que afasta a alegada hipossuficiência econômica. A questão da gratuidade de justiça já foi apreciada e decidida em agravo de instrumento, quando este Tribunal concedeu apenas desconto de 30% e parcelamento em 3 vezes, decisão confirmada em acórdão transitado em julgado. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam a capacidade financeira da parte. O não recolhimento das custas processuais, mesmo após a concessão de condições especiais de pagamento, configura a ausência de prática de ato indispensável ao prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 290 e 485, III). O princípio da primazia do julgamento de mérito não exime a parte do cumprimento de obrigações processuais mínimas, como o pagamento das custas fixadas judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. O recolhimento das custas processuais, ainda que parceladas e com desconto, constitui ato indispensável ao prosseguimento do feito. O descumprimento da obrigação de recolher as custas, após intimação e esgotadas as possibilidades de regularização, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8036032-18.2021.8.05.0000; TJBA, AI nº 8076716-77.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180970-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora